Tribunal: TJPA
Processo: 0086062-90.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086062-90.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALDECI CASTELO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença favorável à parte autora em ação de cobrança ajuizada por Valdeci Castelo Silva, visando à restituição de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária.

2.Posteriormente, constatou-se a existência de acordo homologado entre as partes, tornando prejudicada a análise de mérito quanto à restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a homologação de acordo em processo conexo acarreta perda superveniente do interesse recursal;

(ii) deve ser revista a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A homologação do acordo celebrado entre as partes esvaziou o objeto do recurso quanto à controvérsia sobre a restituição das contribuições previdenciárias, caracterizando perda superveniente do interesse recursal.

5. Não há fundamento para alteração dos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública, tendo em vista o entendimento firmado no Tema 1.002 do STF e a inexistência de desproporcionalidade.

6. A pretensão de redução dos honorários com base no art. 85, § 8º, do CPC, não prospera ante a legalidade da fixação realizada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de acordo entre as partes acarreta perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicada a análise de mérito.

2. Os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública devem observar os critérios legais, sendo incabível sua redução com base em eventual financiamento público da instituição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 8º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002; TJPA, Proc. 0818429-15.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, Proc. 0819181-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo Tavares.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática de (ID nº 22385909) proferida por este relator, que manteve a sentença do juízo a quo nos autos da Ação de Cobrança movida por
VALDECI CASTELO SILVA.

Irresignado, o ente estatal sustenta que a pretensão da parte autora de restituição das contribuições previdenciárias carece de amparo jurídico e fático, pois a inclusão da Gratificação por Tempo Integral na base de cálculo das contribuições previdenciárias decorreu de opção do servidor prevista no art. 4º, § 2º, da Lei nº 10.887/2004, sendo que tal inclusão visa o aumento do benefício futuro do servidor, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa e ofensa ao caráter contributivo do regime previdenciário, fundado no pacto intergeracional.

Argumenta que a devolução dos valores compromete o equilíbrio atuarial do sistema, especialmente por se tratar de um regime de repartição simples, nos moldes do art. 40 da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que rege o FUNPREV no Estado do Pará.

Acrescenta que tal pretensão fragiliza os princípios da solidariedade e da universalidade do sistema previdenciário público.

Pugna pela fixação equitativa dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, a fim de evitar ônus desproporcional à Fazenda Pública.

Em caráter subsidiário, requer a fixação no valor mínimo, conforme os parâmetros do art. 85, § 3º, do mesmo diploma legal, à luz do princípio da economicidade e da racionalização dos gastos públicos.

Invoca, ainda, precedente do STF no Tema 1.002, que reconheceu o direito da Defensoria aos honorários, mas sem afastar a fixação em patamar mínimo, diante do financiamento público da instituição.

Ante o exposto, requer o provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão agravada, afastando a devolução dos valores previdenciários e redimensionando os honorários advocatícios nos moldes defendidos.

Sem apresentação de contrarrazões (ID. nº 23505302).

É o suficiente relatório.

VOTO

Ao reexaminar os autos, verifico que os questionamentos alusivos a impropriedade da devolução de valores previdenciários, não merecem conhecimento.

Em consulta ao sistema processual PJE 1º grau, verifiquei que houve acordo entabulado entre as partes sobre a matéria em debate.

Em decorrência disso, considerando o teor da decisão nos autos principais (id. 5192000 – Pág. 2), em que foi extinta a obrigação do ESTADO DO PARÁ, face a homologação do acordo, o recurso se torna prejudicado nessa parte, merecendo o não conhecimento.

Acerca disso, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil Comentado”, 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”

Portanto, esvaziou-se o objeto do presente agravo interno, no que tange a insurgência da condenação de restituição de valores, pois as partes entabularam acordo, o que torna prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

Face essas premissas, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ACORDO HOMOLOGADO EM OUTRO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida nos autos principais. Posteriormente, as partes apresentaram petição de acordo, que foi devidamente homologada no recurso AG 0801872-16.2024.8.14.0000, resultando no arquivamento dos autos principais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso mantém seu interesse processual diante da homologação de acordo entre as partes em outro processo; (ii) a perda superveniente do interesse recursal impede o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. A homologação de acordo entre as partes em outro processo (AG 0801872-16.2024.8.14.0000) resultou no arquivamento dos autos principais, conforme decisão de Id. 121750630.

4. A resolução consensual do litígio pelas partes acarreta perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o recurso interposto.

4. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido por perda superveniente do interesse recursal.

Tese de julgamento:

A homologação de acordo entre as partes, mesmo que em processo distinto, pode acarretar a perda superveniente do interesse recursal. 2. O recurso deve ser considerado prejudicado quando há perda superveniente do interesse recursal decorrente de acordo homologado entre como partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; CPC/2015, art. 932, III.

(TJPA – PROC. 0818429-15.2023.8.14.0000, Relator (a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO CELEBRADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que exigiu comprovação da constituição em mora da agravada e apresentação do original da cédula de crédito bancário, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Acordo celebrado entre as partes no processo de origem, com extinção da ação principal, conforme informado pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acordo celebrado na origem implica perda superveniente do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acordo homologado entre as partes ocasionou a perda do interesse recursal, pois restou esvaziado o objeto do agravo de instrumento, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de interesse recursal é requisito de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, justificando seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento não conhecido por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento
: A celebração de acordo entre as partes na origem, com extinção da ação principal, implica a perda superveniente do objeto do recurso.

(TJPA – PROC. 0819181-50.2024.8.14.0000, Relator (a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

Assim sendo, não merecendo acolhimento neste particular.

Ademais, quanto aos honorários devidos, como falado anteriormente, superada a Súmula nº 421, entendimento fixado no Tema 1.002 do STF, faz se mister salientar novamente o direito aos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública do Estado.

Desta maneira, não há como acolher a tese sobre os honorários advocatícios trazidos repetidamente através deste recurso, além disso, saliento que merece permanecer nos moldes já estabelecido pelo juízo de piso, conforme o que dispõe o art. 85 do CPC.

Por todo o exposto,

com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a condenação em honorários nos moldes da sentença do juízo de piso.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/05/2025